Tribunal: TCU
Processo: 041.972/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Empresa Palmilhado Boots Indústria e Comércio Ltda., noticiando supostas irregularidades praticadas na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 37/2020, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que objetivou a aquisição de uniformes (vestimentas operacionais profissionais) personalizados, para atender as necessidades da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) daquela Pasta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Empresa Palmilhado Boots Indústria e Comércio Ltda., noticiando supostas irregularidades praticadas na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 37/2020, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que objetivou a aquisição de uniformes (vestimentas operacionais profissionais) personalizados, para atender as necessidades da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) daquela Pasta, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fulcro no art. 276, §1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do Despacho contido na peça 125 destes autos, transcrito no relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas constantes no mencionado Despacho.